Tribunal: STF
Processo: AP 2633
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDILSON PISSINATI MACEDO, pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Em 4/11/2024, A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 417, Pet11581).



    Em Sessão Virtual ocorrida entre os dias 8/11/2024 a 18/11/2024, foi recebida a denúncia em face do réu e homologado o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e EDILSON PISSINATI MACEDO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 441, pet 11581): 



    3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 50h (cinquenta horas), correspondente a um nono da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



     



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT informou que o réu “cumpriu todas as condições do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme faz prova o comprovante de pagamento de mov. 10.2, acerca da prestação pecuniária; as certidões de movs. 10.1, 12.1, 14.1 e 16.1, atinentes à conclusão do curso de “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”; bem como as folhas de frequência coligidas nos movs. 17.3, 20.2 e 21.1, repetidas no mov. 22.3, referentes a prestação de serviços à comunidade” (eDoc. 47, fl. 204). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Edilson Pissinati Macedo, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 50). 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDILSON PISSINATI MACEDO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 50h (cinquenta horas), correspondente a um nono da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução; 



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução; 



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da petição em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços na instituição CONCEP SINOP (eDoc. 47, fl. 167) e no “Orfanato Menino Jesus” (eDoc. 47, fls. 179-180-188-189-195-196-197-198).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 11/3/2024 (eDoc. 47, fls. 165-166).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.47, fls. 166-169-174-176).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 441, pet11581)



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDILSON PISSINATI MACEDO, CPF: 430.049.461-49.



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente